Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-74.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ALTERAÇÃO DE GUARDA E ALIENAÇÃO PARENTAL. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA MENOR. ALIENAÇÃO PARENTAL NÃO CONFIGURADA.
1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.
1.1. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, diante das meras alegações de recebimento de herança e de ganhos extras.
2. Para a configuração do ato de alienação parental é imprescindível comprovar a intenção de um genitor de preterir o outro, de destruir o vínculo existente entre este e a criança.
2.2. Para a modificação da guarda já estipulada deve haver provas suficientes de que a mudança será para o atendimento do melhor interesse da menor, e não de um de seus genitores particularmente considerado.
3. Apelação conhecida e não provida.